Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739765-98.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE EMBARGADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com o propósito de preservar a condução íntegra do processo e de evitar posteriores alegações de nulidade, determino, por derradeiro, a intimação da vítima RITA ARAÚJO DE LIMA, ora assistente de acusação, na pessoa de seu advogado constituído, para contrarrazoar o recurso de embargos de declaração opostos pelo réu ao id 27829872. Após, determino o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador